Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-91.2020.8.07.0010
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DO MP. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DOLOSO. NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Não age com excesso doloso quem, compelido pelo pânico e acuado pelo porte físico da vítima, possuía apenas um meio disponível para se defender.
2. É cediço que a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Caso haja dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.